Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723846-72.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: SOCORRO APARECIDA BARROS DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, incisos I e II, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 833, sustentando a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade salarial quando o bloqueio não prejudica a subsistência do devedor e de sua família; c) artigos 373, inciso II, e 854, §3o, inciso I, defendendo que a prova de que a penhora não prejudicará o sustento do devedor cabe à recorrida; d) artigo 926, asseverando que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados da Corte Superior. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir no tocante à apontada ofensa ao artigo 833 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigo 1o, inciso III, da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF)” (ARE 1279792 AgR, Relator LUIZ FUX , DJe 6/11/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010